Tribunal: STF
Processo: ARE 1318250
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravos cujos objetos são decisões que inadmitiram recursos extraordinários em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 17, p. 37): 



    “Embargos infringentes manejados por Majuré Sociedade Civil Ltda. - Análise da matéria admissível dentro dos limites da divergência - Área desapropriada que somente pode ser avaliada como rural - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça sobre a mesma estação ecológica - Indenização da cobertura vegetal nos termos da perícia realizada, respeitando-se os limites da divergência, nos moldes da r. sentença - Indenização da terra nua nos termos do decidido pelo voto vencedor exarado pelo Des. Magalhães Coelho, com apoio na perícia judicial realizada - Recurso não conhecido em parte e, no mais, acolhido parcialmente os embargos infringentes. Embargos infringentes manejados pelo Estado de São Paulo - Indenização das margens dos rios - Impossibilidade, bens que pertencem à União e não ao expropriado - Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e súmula 479 do Supremo Tribunal Federal - Inteligência do código de águas - Razões de decidir do voto vencido, exarado no bojo do voto vencedor, pelo Des. Magalhães Coelho que merecem prevalecer - Acolhido os embargos infringentes”. 



    Os embargos de declaração foram rejeitados (eDOC 18, p. 17).



    No recurso extraordinário interposto, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, a Recorrente Majuré Sociedade Civil Ltda aponta ofensa aos arts. 5º, caput, XXII e XXIV, XXXVI, LV e LIV; 30, I e 182, todos da Constituição Federal. 



    Nas razões do recurso, preliminarmente, pleiteia a nulidade do acórdão recorrido, sustentando que houve violação ao art. 5º, XXXVI e LIV, da CF, tendo em vista que o Tribunal a quo, nos embargos infringentes, julgou matéria preclusa, ofendendo, assim, o duplo grau de jurisdição, nos termos dos arts. 471 e 473 do CPC/73. 



     No que tange ao mérito, aduz, em suma, o seguinte (eDOC 18, p. 27):



    “Os v. acórdãos recorridos ao adotarem o entendimento de conceder a indenização de apenas 50% da cobertura florestal, bem assim considerar a avaliação do imóvel como "área rural", além de excluir da indenização os juros compensatórios, data venia, contrariaram os arts. 5°, "caput", XXII e XXIV, LV, 30, I e 182 da CF, bem assim às Súmulas 356 e 618 do STF, que garantem, respectivamente, a reparação do dano, o direito de propriedade, a isonomia, a justa indenização, a ampla defesa e o devido processo legal, bem assim a obrigatoriedade da concessão dos juros compensatórios, entre outros aspectos, tudo confirmando a procedência do inconformismo da recorrente”. 



    Cita, em relação à questão da indenização de preservação permanente, os seguintes precedentes desta Corte: RE 499.382, de relatoria do Min. Ricardo Lewandowski, AI 532.754, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, AI 490.081, de relatoria da Min. Cármen Lúcia, RE 100.717, de relatoria do Min. Francisco Rezek e o RE 267.817, de relatoria do Min. Maurício Corrêa. 



    No que tange à matéria referente aos juros compensatórios, argumenta que é aplicável a Súmula 618 do STF e que o Tribunal de origem se limitou a afastar tais juros ao entendimento de que inexistiu prévia imissão na posse. 



    Ao final, requer que seja acolhida a preliminar suscitada, decretando-se a nulidade do acórdão recorrido ou a concessão da indenização de 100% da cobertura florestal, “além de considerar a avaliação do imóvel como "área urbanizável", conforme já decidido, julgado e precluso, adotando-se a avaliação nesse sentido já existente nos autos para expressar o valor desta parcela do bem, determinando-se também a incidência dos juros compensatórios na forma pleiteada no presente recurso” (eDOC 18, p. 36). 



    No apelo extremo apresentado pelo Estado de São Paulo (eDOC 19, p. 22), com base no art. 102, III, a, da Constituição, o Recorrente aponta ofensa ao art. 100 da Carta Federal e à Súmula Vinculante 17.



    Ressalta, no ponto, que a Corte do origem não estabeleceu que “a fluência de juros moratórios somente” se daria “após o decurso do prazo constitucional para pagamento” (eDOC 20, p. 3).



    Além disso enfatiza que foi determinada a complementação de precatório sem que fosse observada “a mesma ordem cronológica do precatório anterior, em evidente afronta à ordem constitucional vigente” (eDOC 20, p. 5). 



    Cita, a respeito do tema em referência, precedente do STF julgado sob a sistemática da repercussão geral (RE 591.085-RG). 



    Por fim, requer a reforma do acórdão recorrido para que seja mantida a sentença que fixou os juros moratórios desde o trânsito em julgado. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP (eDOC 22, p. 10) inadmitiu o recurso da 1ª Recorrente com fundamento na Súmula 279 do STF e o apelo extremo interposto pelo Estado de São Paulo por concluir que a alegada afronta aos dispositivos constitucionais apontados seria reflexa, não dando margem ao cabimento do extraordinário (eDOC 22, p. 13).



    É o relatório. Decido.



    As irresignações não merecem prosperar. 



    Aprecio, de início, a preliminar de nulidade do acórdão recorrido levantada pela Recorrente Majuré Sociedade Civil Ltda, sob a alegada violação ao art. 5º, XXXVI e LIV, da Carta Federal. 



    O Tribunal de origem, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração, afastou os alegados vícios, esclarecendo o seguinte (eDOC 18, p. 18):



    “(...) pretende o Embargante que seja dado efeito infringente ao presente recurso, o que este Relator entende mesmo possível, quando ocorra qualquer nulidade insanável no Acórdão. No entanto, não é o caso dos autos. As omissões, contradições e obscuridades apontadas apenas refletem a insatisfação do Embargante com o resultado de mérito do recurso”. 



    Ressalto que o Plenário desta Corte, ao apreciar o ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso dos autos. Nesse sentido:



    “(....) Quanto à alegada nulidade do acórdão recorrido, esta Corte firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de recurso extraordinário para discutir matéria relacionada à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por configurar situação de ofensa reflexa ao texto constitucional. Precedente: ARE 748.371-RG (Tema 660), Rel. Min. Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria” (....)”(ARE 1.031.810-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 03.09.2018). 



    Quanto à questão de fundo, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ao julgar os embargos infringentes, asseverou (eDOC 17, p. 42- 57):



    “Pois bem. Nos termos do que prescreve o dispositivo, a admissibilidade da matéria discutível em sede de embargos infringentes não é ilimitada, mas sim condicionada. Desse modo, somente será admissível a matéria que houver sido reformada da sentença pelo Acórdão e, ainda, não tiver sido unânime. 



    Cotejando as decisões temos que v. Acórdão reformou da sentença "a quo" nos seguintes pontos: 



    i) a cobertura vegetal não pode ser avaliada economicamente (retirando os 50% deferidos pela sentença "a quo");



    ii) as margens dos rios podem ser avaliadas economicamente;



    iii) que os juros compensatórios são indevidos;



    iv) que os honorários advocatícios merecem ser reduzidos para 5% sobre a totalidade da indenização;



     v) o valor da indenização deveria ser CR$ 8.586.645,58, para julho de 1993. 



    Assim, somente foi reformada a sentença pelo Acórdão e este não foi unânime, na parte que se refere à indenização da cobertura vegetal. Sobre a cobertura vegetal há importante ressalva a ser feita. A sentença indenizou apenas 50% da cobertura vegetal, o Acórdão por maioria, por sua vez, entendeu que valor algum era indenizável, enquanto o voto vencido defendeu ser merecida a indenização. A matéria reformada pelo v. Acórdão se limita à redução dos 50% do valor indenizável da cobertura vegetal e não dos 100%. 



    No que tange à circunstância da área ser urbanizável, a sentença fundamentou, assim como o v. Acórdão por maioria, que a área deve ser analisada como área rural (gleba bruta). Portanto, não houve reforma neste aspecto, permanecendo hígida a sentença, sendo indevidos embargos infringentes para este fim, ainda que o voto do Des. Malheiros tenha mencionado que a área deva ser avaliada como urbana. A questão é meramente processual. Para a admissibilidade dos embargos infringentes há necessidade de reforma "ad quem", o que não ocorreu "in casu", neste aspecto. (grifos nossos)



    (...)



    Assim, partindo-se destas premissas, passa-se a expor resumidamente os pontos suscitados em sede de embargos infringentes. 



    A Majuré Sociedade Civil Ltda. (fls. 2865/2877 - volume 15). Alega, em resumo, que o julgamento deveria ter sido convertido em diligência, nos termos do voto vencido, para que a terra nua fosse avaliada como imóvel urbanizável; que a totalidade da cobertura vegetal deve ser indenizada. Pugna, ao final, pelo acolhimento do voto vencido da lavra do Des. Antonio Carlos Malheiros. 



    Aqui cabe de pronto algumas ponderações, para que possamos avançar. 



    A questão da avaliação do bem imóvel expropriada como urbano é inadmissível, “in casu”, em sede de infringentes, posto que sobre este tema, conforme já ressaltado, prevaleceu tanto na sentença, quanto no acórdão por maioria, que a área é rural. Portanto, nos termos do art. 530 do CPC, não houve qualquer reforma, ainda que a decisão “ad quem” não tenha sido unânime. E, ainda, o debate da cobertura vegetal, limita-se aos seus 50%, visto que é o que foi reformado “ad quem” e não foi unânime. Desse modo, limite da divergência não é tão abrangente quanto quer fazer quer a Majuré Sociedade Civil Ltda. Induzindo em erro este juízo.  



    (...) 



    Ainda que assim não fosse, restou pacificado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que a simples situação jurídica da área não pode alterar a sua situação fálica. Desse modo, não obstante a legislação municipal de Iguape se refira ao perímetro desapropriado como urbano, o que é fato, é que a mata permanece intocada e a assim merece ser avaliada. 



    (...)



    Importante registrar que há no feito esclarecedores quadros comparativos com as demais desapropriações no mesmo local (fls. 3443 - volume 18 e paradigmas urbanos e rurais fls. 3444/3462 - volume 18). Acredita-se, que dentro daquilo que foi produzido, o valor encontrado pelo perito judicial e endossado pelo voto vencedor, é o que melhor reflete a situação real do imóvel, atendendo aos princípios da justa indenização e da propriedade socioambiental. O valor aqui colocado deve ser atualizado mês a mês pela tabela pratica do Tribunal de Justiça que cuida dos débitos fazendários, até o efetivo pagamento. 



    Pelo exposto, não se conhece em parte do recurso e, no mais, acolhem-se parcialmente os embargos infringentes opostos pela Majuré Sociedade Civil Ltda.” 



    Diante de tais fundamentos, observo que a controvérsia relativa ao alegado julgamento de matéria preclusa; à concessão de indenização de apenas 50% da cobertura florestal, à avaliação do imóvel como rural, ao princípio da justa indenização e aos juros compensatórios, revela-se adstrita ao âmbito infraconstitucional, tornando oblíqua ou reflexa eventual ofensa à Constituição Federal, além de demandar o exame do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279 do STF), o que inviabiliza o processamento do recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. JUSTA INDENIZAÇÃO. ARTIGOS 5º, XXIV, E 184 DA CF. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA STF 279. LEIS 8.629/93 E 8.177/91. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. 1. Apreciação do recurso extraordinário que requer a análise de fatos e provas da causa (Súmula STF 279), além do reexame de legislação infraconstitucional (Leis 8.629/93 e 8.177/91), hipóteses inviáveis nesta via. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 828.285-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 05.05.2011). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. CABIMENTO DE EMBARGOS INFRINGENTES NO TRIBUNAL DE ORIGEM. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DE COMPETÊNCIA DE TRIBUNAL DIVERSO: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 758.980-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 04.11.2013). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Desapropriação. Cobertura florestal. Forma de cálculo da indenização. 3. Matéria debatida no tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Necessidade do reexame do conjunto fático-probatório. Impossibilidade. Súmula 279. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 725.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 13.04.2016). 



    “Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Desapropriação. Justa indenização. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE 1.241.462-ED-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.04.2020). 



    Passo, agora, ao exame do apelo extremo interposto pelo Estado de São Paulo.



    Com efeito, ao apreciar os embargos infringentes opostos pelo Recorrente, o Tribunal a quo assentou (eDOC 17, p. 57 e eDOC 18, p. 1).



    “Capítulo III - Dos embargos infringentes interpostos pelo Estado de São Paulo. 



    O Estado de São Paulo interpôs embargos infringentes (fls. 3089/3096 - volume 16). Sustentou, em síntese, que o voto vencido do Des. Magalhães Coelho deveria prevalecer no que tange a não indenização das margens dos rios. Pugnou, ao final, pelo acolhimento do voto vencido, lavrado no bojo do próprio Acórdão pelo Des. Magalhães Coelho. 



    (...)



    Entende-se não ser razoável e proporcional obrigar que o Estado de São Paulo indenize área que efetivamente não pertence ao expropriado. As margens dos rios são bens da União, que não podem ser expropriados pelo Estado, o que implica na desnecessidade de indenização”. 



    Conforme se depreende do aresto recorrido, a questão envolvendo os juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano apenas constou no relatório do julgamento dos embargos infringentes (eDOC 17, p. 40), não tendo sido objeto de análise do voto, até porque, ressaltou o Tribunal que (eDOC 17, p. 42):



    “(...) somente foi reformada a sentença pelo Acórdão e este não foi unânime, na parte que se refere à indenização da cobertura vegetal. Sobre a cobertura vegetal há importante ressalva a ser feita. A sentença indenizou apenas 50% da cobertura vegetal, o Acórdão por maioria, por sua vez,tendeu que valor algum era indenizável, enquanto o voto vencido defendeu ser merecida a indenização. A matéria reformada pelo v. Acórdão se limita à redução dos 50% do valor indenizável da cobertura vegetal e não dos 100%”.



     



    Da mesma forma, também não houve pronunciamento quanto à controvérsia referente ao art. 100 da Constituição Federal e à Súmula Vinculante 17.



    É que, apesar de o Estado de São Paulo alegar que tais questões foram arguidas na apelação, não foram enfrentadas no acórdão impugnado e o ora Recorrente não opôs os necessários embargos de declaração para sanar eventual omissão do julgado. 



    Na hipótese, apenas a Recorrente Majuré Sociedade Civil Ltda. apresentou recurso de embargos (eDOC 18, p. 17). 



    Desse modo, não foi preenchido o requisito do prequestionamento. Incidem, portanto, no caso, os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF. Confiram-se os seguintes julgados:



    “(...) O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. 2. As Súmulas 282 e 356 do STF dispõem, respectivamente, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada” e “o ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não podem ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento (...)” (RE 719.256-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, Dje 18.12.2013).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (...)”. (ARE 1.346.804-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 10.12.2021). 



    “Embargos de declaração em recurso extraordinário. 2. Decisão monocrática do relator. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Prequestionamento. Acórdão que não enfrentou as questões constitucionais aduzidas na apelação. Oposição de embargos de declaração. Precedente. 4. Inocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. 5. Efeitos infringentes. Inviabilidade por meio dos embargos de declaração. Precedente. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (RE 394.665-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 07.04.2006). 



     



    “CONSTITUCIONAL E CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS STF 282 E 356. NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL: PRECEDENTES. REVOLVIMENTO DE CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO: ÓBICE DA SÚMULA/STF 279. 1. O acórdão recorrido extraordinariamente não concluiu pela existência ou não de coisa julgada. O relatório que transcreve as razões das partes e os fundamentos que as sustentam não emite qualquer juízo sobre as mesmas. E a decisão que concluiu pela prejudicialidade de recurso adesivo se deu por acolhimento da apelação com fundamentos que não adentraram no reconhecimento ou não da presença da coisa julgada. Isso, por si só, não constitui prequestionamento. Incidência das Súmulas/STF 282 e 356 (...)” (AI 753.650-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma, DJe 10.05.2011). 



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I – Como tem consignado o Tribunal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. O fato de o agravante ter suscitado o tema nos embargos opostos contra o acórdão que julgou a apelação, por si só, não conduz ao prequestionamento das matérias constitucionais, se o Colegiado a quo não se manifestou expressamente sobre ela (...)” (ARE 716.379-ED, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 09.04.2013).



     



    Ante o exposto, nego provimento aos recursos, com base nos arts. 932, IV, a e b, e 21, §1º, RISTF. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que os apelos extremos foram interpostos durante a vigência do CPC/73. 



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022. 



           Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente